Tribunal: TJSP
Processo: 1012250-34.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DANO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE AMBIENTAL – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA SEM DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE OU DANO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS QUE ASSEGURAM O ACESSO À JUSTIÇA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL – VIOLAÇAO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO – O juiz não atua como mero

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DANO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE AMBIENTAL – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA SEM DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE OU DANO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS QUE ASSEGURAM O ACESSO À JUSTIÇA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL – VIOLAÇAO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO – O juiz não atua como mero expectador no processo e tem o dever de evitar a prática de atos inúteis, defendidos sob o manto do due process of law, que importa em dispêndio de recursos públicos com demandas em massa ou business jurídico. Não se produz prova sobre hipótese, isto porque as questões controvertidas não vieram especificadas na inicial. Permitir a atividade probatória sem razoabilidade e fundamentada em lide hipotética importa em fomentar a movimentação do aparelho jurisdicional estatal de forma desnecessária e dispendiosa. O direito de acesso à jurisdição e ao devido processo legal, não significa a prerrogativa de uso do processo como um fim em si mesmo.